Tribunal: STF
Processo: Rcl 68576
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ALEGADA OFENSA AO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDADO NO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.